Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-58.2020.8.14.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-58.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ANE GORETI SCHNEIDER DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE DEMANDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO REPRISTINATÓRIO. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EM DEMANDA INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA, CONSIDERANDO-SE QUE EM SE TRATANDO DE CONDIÇÃO DE AÇÃO, O RESULTADO DA LIDE SE INSERE NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal em face de acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária de cobrança, sob o fundamento de inadequação da via processual eleita, ante a necessidade de controle abstrato de norma.

II. Questão em discussão.

2. Examina-se a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto: (i) à análise da irredutibilidade salarial e do direito adquirido; (ii) à necessidade de controle concentrado de constitucionalidade para afastar os efeitos de norma revogatória; e (iii) à alegada ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada a inadequação da via eleita para pleito envolvendo eventual inconstitucionalidade de norma municipal e afastamento de seus efeitos.

4. O pedido inicial, embora não mencionasse expressamente a declaração de inconstitucionalidade, implicava a necessidade de controle concentrado para afastar os efeitos de norma revogatória, sendo inaplicável o efeito repristinatório em ações individuais.

5. Quanto à alegada decisão surpresa, a inadequação da via processual era consequência lógica da legislação processual e material aplicável, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

6. O prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais foi tratado à luz do art. 1.025 do CPC, inexistindo vício que justifique a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não é possível, em ação individual, afastar a incidência de norma municipal revogatória para fins de aplicação de lei revogada. Tal possibilidade somente tem cabimento em ação de controle abstrato de constitucionalidade, sendo que eventual declaração de invalidade nessa modalidade opera efeito repristinatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos. 5º, XXXVI; 37, XV; 97; CPC, artigos. 330, 485, I; 1.022; Súmula Vinculante 10/STF.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANE GORETI SCHNEIDER DE MACEDO contra o acórdão constante do id. 21082608, págs. 1/8, no qual foi suscitado
ex officio
a preliminar de inadequação processual da via eleita e extinguiu a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800286-58.2020.8.14.0072, ajuizada pela ora recorrente em desfavor do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que o controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer Juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

2. No caso vertente, a apelada defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

3. Depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

4.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I e II da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical nos percentuais de 10% (dez) a 20% (vinte) por cento incidentes sobre o vencimento-base do professor.

5. Vale destacar que a apelada ingressou no magistério no período em que a escolaridade exigida para a docência era nível médio e que durante o exercício do cargo, alcançou graduação em nível superior. Referida conclusão se afere mediante o exame do último contracheque colacionado aos autos pela apelada, referente a dezembro/2015 (id. 13715829, pág. 10), em que consta que ela recebe a gratificação prevista no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 001/2015, destinada aos docentes com formação em licenciatura plena.

6. Nesse compasso, a gratificação prevista no artigo 18, II, da Lei Municipal nº 001/2015 pressupõe que o professor tenha concluído especialização “lato sensu” na área da docência. No caso, a apelada não comprovou a escolaridade exigida pela noma, o que torna prejudicada a análise do pedido.

7. Desse modo, conclui-se que a pretensão da apelada tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo, porém, induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88.

8. Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se a recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise do recurso interposto. À unanimidade.

Em suas razões (id. 21465109, págs. 1/18), historiou a embargante que ajuizou ação ordinária alegando ser servidora do município de Medicilândia do quadro do Magistério.

Disse que por força do artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/2010, possuía direito ao recebimento do Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento, aduzindo que, contudo, em razão da superveniência da Lei nº 001/2015, tal vantagem foi revogada.

Afirmou que também possuía direito ao adicional de titulação incidente sobre o vencimento-base, sendo que tal vantagem era calculada entre 35% (trinta e cinco por cento) a 40% (quarenta por cento) a depender do grau de escolaridade, de acordo com o artigo 25 da Lei Municipal nº 377/10.

Frisou que a superveniência da Lei nº 001/2015 a vantagem foi minorada para os percentuais de 10% (dez por cento) a 35% (trinta e cinco por cento).

Destacou que o aresto impugnado, no qual foi suscitada
ex officio
a inadequação processual da via eleita, padece de omissão, contradição e erro material, já que a ação originária não postula a declaração de inconstitucionalidade de norma.

Mencionou, quanto aos vícios de contradição, obscuridade e erro material, que a Lei Municipal nº 001/2015 manteve as titulações de graduação e especialização, tendo, referida norma, apenas minorado os percentuais para 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) e que a Lei nº 377/2010 previu direitos no tempo em que estava em vigor e que é cabível a cobrança de parcelas pretéritas de vantagens extintas.

Argumentou, ainda, que não há pedido de inconstitucionalidade e que o pedido foi formulado com amparo em duas normas e no princípio da irredutibilidade salarial.

Dissertou que o aresto vergastado apreciou matéria fora do pedido, uma vez que não houve indagação a respeito de constitucionalidade e que haveria necessidade de esclarecimento a respeito da conclusão adotada.

Alegou que a CR/88 assegurou a irredutibilidade dos vencimentos do servidor, dizendo que não se desconhece a possibilidade de o Município modificar sua legislação, contudo deve ser respeitado o direito adquirido.

Ressaltou que a decisão ora impugnada importou em ofensa aos artigos 9º e 10, ambos do CPC e artigo 5º da CR/88, dada a ausência de oportunidade de se manifestar sobre a temática.

Mencionou jurisprudências em abono de sua tese.

Destacou a necessidade do prequestionamento dos aclaratórios visando à sua adequação à tese objeto de discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 561.836R/N.

Expôs que o julgado paradigma irá definir a possibilidade de instituição de Vantagem Pecuniária Nominalmente Identificável (VPNI) a fim de resguardar a irredutibilidade salarial do servidor por força do artigo 37, XV, da CR/88.

Sustentou, ainda, nesse ponto, que deve haver o enfrentamento da irredutibilidade salarial e do direito adquirido previsto no artigo 37, XV, e artigo 5º, XXXVI, ambos da CR/88.

Aludiu que há decisões desta Casa em sentido contrário, as quais se entende a possibilidade de instituição da Vantagem Pecuniária Nominalmente Identificável em caso de supressão de parcela remuneratória por modificação legislativa.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Ao final, postulou a recorrente o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento na forma que expôs.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 22801114, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não vislumbro os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

De fato, conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 13715828, págs. 1/27), a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) e Adicional de Titulação, em percentuais previstos em norma local revogada, bem como o pagamento retroativo das parcelas, dado que ocorrera, mediante alteração legislativa, a alteração do percentual das vantagens.

Reproduzo o pedido principal formulado na exordial:

VIII- CONCLUSÕES E PEDIDOS

Excelência, além de tudo que foi arguido aqui, fática e juridicamente, diga-se ainda que a retenção dos pagamentos dos trabalhadores constitui crime, assim já pacificou a jurisprudência pátria. Além disso, diz o art. 1º, III e XIV do decreto-lei 201/67 que comete crime de responsabilidade aquele que aplicar indevidamente verbas públicas e/ou negar execução à Lei Federal. Ou seja, a verba pública estava orçada pra pagamento, foi recebida nos cofres públicos, mas este a utilizou de forma indevida que não para o pagamento dos servidores. Ora, a todo trabalho deve haver uma contraprestação pecuniária, e a servidora requerente trabalhou e faz jus as parcelas aqui cobradas seja as devidas em forma de vantagem pessoal com base na Lei 377/2010 (hoje revogada) seja com base na lei nova (LC01/2015). Diante do exposto, REQUER:

(...)

c) No mérito, após o regular trâmite processual, inclusive sendo ouvido o representante do Ministério Público Estadual, requer seja julgado procedente a presente ação para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor bruto de R$ 9.590,60 (nove mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos) devidamente atualizado e corrigido até maio de 2020 (parcelas atualizáveis+VPIs) distribuídos conforme apresentado no demonstrativo de débito e memória de cálculo em anexo sendo:

1- R$3.171,41 de VPI GRADUAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO DE 2015 ATÉ JANEIRO/2016;

2- R$2.454,93 de ADICIONAL DE TITULAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 10% QUE PASSOU A INTEGRAR O VCTO BASE COM A LC01/2015 DEVIDO DE JULHO DE 2015 ATÉ JANEIRO/2016;

3. R$3.964,26 de VPI ESPECIALIZAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO DE 2015 ATÉ JANEIRO/2016;

Conforme consignado na decisão recorrida, o artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010 previa a vantagem denominada Adicional de Titulação, calculada sobre 35% (trinta e cinco por cento) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade do professor. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão da referida vantagem, dado que o artigo 19 não a previu em seu texto. Diante disso, a recorrente sustentou possuir direito a continuar a receber as vantagens revogadas sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, XV, da CR/88.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF), de teor seguinte:

Súmula 10/ STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Vale destacar que o efeito repristinatório, restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida, somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. Eis o teor do dispositivo citado:

Art. 11, § 2.º, Lei n. 9.868/99 – “A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

No sentido do explanado, leciona a doutrina:

“Já no controle concentrado de constitucionalidade, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) de uma lei ou ato normativo, como regra geral, terá eficácia erga omnes (em face de todos) e efeitos ex tunc (retroativos à data da edição do diploma normativo). Inexiste aqui, portanto, a necessidade de o Senado Federal

suspender a eficácia da norma, nos termos daquele artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.

Por essa razão, levando-se em conta aqueles normais efeitos da sentença que declara a inconstitucionalidade da norma no controle concentrado de constitucionalidade – eficácia erga omnes e efeitos ex tunc –, referida norma é considerada nula, como se nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Ademais, geralmente ocorre a repristinação da norma que havia sido revogada pela lei ou ato normativo editado posteriormente, eivado de inconstitucionalidade.”
[1]

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora embargante ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que a gratificação ora perseguida possui percentuais em previsão diversa na nova lei.

Vale destacar, ainda, que a embargante ingressou no quadro funcional do Município em 23/8/1993, quando a escolaridade exigida era a de nível médio, conforme se extrai pelos contracheques acostados nos autos. Não é por outra razão que a Lei Municipal nº 001/2015, em seu artigo 9º, I ao V, previu níveis diferentes para o professor, em conformidade com a sua escolaridade. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 9º. O cargo de Professor está distribuído da seguinte forma:

I Nível I – Formação de nível médio, na modalidade normal (Antigo Magistério);

Nível II – Formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura plena;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Registre-se que o artigo 18 da Lei nº 001/2015 previu que o vencimento dos professores se daria mediante os níveis de carreira nos seguintes percentuais:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aso níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível ii para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV – 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Vale consignar que a superveniência da Lei 001/2015 implicou, de fato, em minoração do adicional de titulação, uma vez que os percentuais variavam em percentual maior, conforme artigo 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, que ora reproduzo:

Artigo 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fara jus as seguintes vantagens:

(...)

II -adicional de titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a)

40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério)

b)

35% (trinta e cinco) por cento para especialistas sobre o piso salarial da graduação

c)

10% (dez por cento), para os possuidores de título de mestre, sobre o piso salarial do especialista

d)

05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

No caso, observa-se pelo exame do contracheque da embargante referente ao mês de dezembro de 2015, que foi incluída em sua remuneração a Gratificação de Nível I para Nível II no percentual de 20% (vinte por cento) já com base na Lei nº 001/2015. Assim, tem-se que ela alcançou graduação em licenciatura plena na área de educação (id. 13715829, pág. 10), não existindo comprovação, na espécie, de que a parte tenha realizado curso de especialização.

Nesse cenário, verifica-se que o pedido formulado pela embargante com relação ao pagamento do adicional de titulação em percentuais previstos em norma revogada, Lei nº 377/2010, reclama a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015, para fins de restauração daquela outra legislação. Tal possibilidade somente poderia ocorrer mediante controle abstrato de constitucionalidade, uma vez que o fundamento para tal se ancoraria na irredutibilidade salarial e direito adquirido, artigos 5º, XXXVI e 37, XV, ambos da CR/88.

Com base nesse fundamento, foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelos artigos 330 e artigo 485, I, ambos do CPC.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, não se desconhece que a regra prevista no artigo 10 do CPC
[2]
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, antes de haver dado às partes oportunidade de se manifestar sobre a questão definida, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na hipótese dos autos, contudo, o entendimento adotado pelo acórdão impugnado diz respeito a ponto concernente à ausência de condição da ação, posto que o instrumento manejado pela embargante não se mostrou adequado à sua pretensão, circunstância essa previsível e passível de cogitação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017).

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao pedido referente à necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo no caso de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, visto que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Dantas, Paulo Roberto de Figueiredo Direito Processual Constitucional [recurso eletrônico]

. – 10. ed. - Indaiatuba, SP : Editora Foco, 2021. Livro Eletrônico, Posição 140.

[2]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Belém, 18/12/2024